Tribunal: TJMT
Processo: 0010282-89.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010282-89.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS GUSTAVO DE ALMEIDA BAMBIL - CPF: 053.746.241-48 (APELANTE), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), LUIS FELIPE DE ALMEIDA BAMBIL - CPF: 053.746.321-67 (APELANTE), GUSTAVO SOUZA BAMBIL - CPF: 017.136.591-74 (APELANTE), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), EGNY ZATTAR DE ALMEIDA - CPF: 155.937.701-15 (APELADO), HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO), JOANA LIMA CORREA - CPF: 012.053.561-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. REQUISITOS LEGAIS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA.
ANIMUS
DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a união estável entre a autora e o
de cujus
, com base no art. 226, §

3o da CF/1988 e art. 1.723 do CC/2002.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve o preenchimento dos requisitos legais para a configuração da união estável, notadamente: (i) convivência pública, contínua e duradoura; e (
ii
) o
animus
de constituição de família.

III. Razões de decidir

3. A convivência pública e duradoura foi comprovada por provas d
ocumentais.

4. O
animus
de constituição de família foi demonstrado p
ela parte Autora, ora Apelada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
A união estável deve ser reconhecida quando comprovada a convivência pública, contínua e duradoura, com
animus
de constituição de família
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC/2002, art. 1.723.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 649.786/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 04/08/
2015.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
p
or
Luis
Gustavo de Almeida Bambil
e outro e por Gustavo Souza Bambil
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande
, que julgou procedente o pedido formulado por
Egny
Zattar de Almeida,
para reconhecer a existência de união estável
post mortem
desta c
om
Delfino Pereira Bambil,

pelo período de outubro/2009 a março/2015.

Luis
Gustavo de Almeida Bambil e outros, em sede de Recurso de Apelação Cível, sustentam, em síntese, que não restou demonstrada, de forma robusta, a existência de entidade familiar entre a Apelada e o de cujus.

Aduzem que a ausência de testemunha, durante a audiência de instrução, reforça a tese de inexistência de união estável.

Com tais razões, requerem o provimento do Apelo a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Gustavo Souza Bambil, em seu Apelo, alega que não há nos autos comprovação clara da suposta união.

Verbera que as provas trazidas pela Apelada se referem a atos
unilaterais
, que não demonstram o preenchimento dos requisitos para reconhecer a existência de união estável.

Forte nessas
razões, requer
o provimento do Apelo
,
a fim de
julgar
im
procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada
a ambos os apelos
no id.
263764272
.

Desn
ecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
Luis
Gustavo de Almeida Bambil e outro e por Gustavo Souza Bambil, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido formulado por
Egny
Zattar de Almeida, para reconhecer a existência de união estável
post mortem
desta com Delfino Pereira Bambil, pelo período de outubro/2009 a março/2015.

Extrai-se da inicial que a
presente demanda
foi ajuizada por

Egny
Zattar de Almeida
,
em face d
o
s herdeiros de Delfino Pereira Bambil.

Aduziu, na exordial, que conviveu com
o
de cujus
pelo período de
07
(
sete
) anos, até a data do falecimento deste, em
março de 2015.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o

p
rocedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido manifestado na presente ação para reconhecer a união estável havida entre EGNY ZATAR DE ALMEIDA e DELFINO PEREIRA BAMBIL, pelo período de 10/2009 a 22/03/2015, resguardando eventuais erros, omissões e direitos de terceiros.

DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que, conforme art. 85, §2o, do CPC, arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), verbas cuja exigibilidade ficam
adstritas
ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que defiro os benefícios da Assistência Judiciária à parte requerida, com fundamento no artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil, a teor do pedido expresso formulado oportunamente
”
.

Deste ato, recorre
m

Luís
Gustavo de Almeida Bambil e outro, e Gustavo de Almeida Bambil.

Diante da identidade dos argumentos e pedidos recursais, passa-se à análise conjunta de ambos os Apelos.

A controvérsia cinge-se em verificar a existência de união estável entre

Egny
Zattar de Almeida e Delfino Pereira Bambil
no período compreendido entre
outubro/2009
e
março/2015
, data do falecimento d
este
último.

Como é cediço, a união estável goza de especial tutela constitucional, eis que atribuída juridicidade ao vínculo de afeto, imputando-se consequências ao relacionamento mantido entre as partes, como se casados fossem, mesmo sem a prévia celebração do casamento civil.

Ao tratar do tema, estabelece a Constituição da
República
em seu art. 226, § 3o:

“
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 3o Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento
”
.

No caso dos autos,
a
sentença ora objurgada reconheceu que a
parte Recor
rida
manteve união estável com o Recorrido durante o período
compreendido entre
os anos de 2009 e 2015.

No
presente recurso
,
os
Apelante
s
aduz
em
que não restou comprovada a união estável entre as partes, em razão do não preenchimento dos requisitos dispostos no

caput
do
art. 1.723 do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

§ 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

§ 2o As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável”.

Da leitura da norma, portanto, extrai-se dois requisitos para configuração da união estável, quais sejam convivência pública e duradoura (i);
animus
de constituição de família (
ii
).

A
par dos argumentos recursais,
ressai dos autos que a parte Recorrida comprovou a existência de relacionamento público e duradouro com o
de cujus
.

Isso, pois,

do contrato de assistência funeral com a Pax Nacional prever, datado do ano de 2013, o
de cujus
assinalou a ora Apelada como
cônjuge
.

Ademais, a parte Autora procedeu a juntada de diversas declarações de declarantes que afirmaram que o ex-casal convivia em união estável, por mais de 05 (
cinco) anos, bem como diversas fotos de quando viviam juntos.

Diante de todo o exposto, portanto,
o acervo probatório colacionado aos autos evidencia
o relacionamento havido entre as partes a caracterizar a união estável pretendida.

Nesse ponto, importante ressaltar que, para que reste caracterizada a união estável, não se exige lapso temporal mínimo ou prazo mínimo de convivência, nem sequer a coabitação do casal.

Nesse sentido, colaciona-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 9.278/96, bem assim da jurisprudência desta Casa, a coabitação não constitui requisito necessário para a configuração da união estável, devendo encontrarem-se presentes, obrigatoriamente, outros relevantes elementos que denotem o imprescindível intuito de constituir uma família. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no
AREsp
n. 649.786/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 4/8/2015,
DJe
de 18/8/2015)”.

“(...) III - A lei não exige tempo mínimo nem convivência sob o mesmo teto, mas não dispensa outros requisitos para identificação da união estável como entidade ou núcleo familiar, quais sejam: convivência duradoura e pública, ou seja, com notoriedade e continuidade, apoio mútuo, ou assistência mútua, intuito de constituir família, com os deveres de guarda, sustento e de educação dos filhos comuns, se houver, bem como os deveres de lealdade e respeito. (REsp n. 1.194.059/SP, relator Ministro Massami
Uyed
a
, Te
rceira Turma, julgado em 6/11/2012,
DJe

de
14/11/2012)”.

No caso, o que se vê, de fato, é que a Apelada observou o ônus probatório a ela incumbida, a partir da demonstração de fato constitutivo de direito.

O
s
Apelante
s
, por outro lado, não logr
aram
êxito em desconstituir as alegações formuladas pela Requerente, de forma que inexiste falar em reforma do ato sentencial objurgado.

Ainda nesta linha de intelecção, recente entendimento proferido por este Sodalício:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – ARTIGO 1.723 DO CC – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Deve ser reconhecida a existência de união estável entre a autora e o de cujus quando demonstrado nos autos que havia convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família, conforme previsto no artigo 1.723 do CC, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

(N.U 0029334-38.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)”.

Forte nessas razões,

NEG
O

PROVIMENTO
a
ambos os
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
, p
ara manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025